Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada. Multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Responsabilidade solidária pela verba sucumbencial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é possível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, matérias alcançadas pela coisa julgada, tais como condenação em honorários, exigibilidade da obrigação, excesso de execução e legitimidade; (ii) se há fundamento para afastar a responsabilidade solidária dos litisconsortes quanto à verba sucumbencial; e (iii) se estão presentes os requisitos para afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 525, §5o, do CPC, alegado excesso em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, a objeção deve ser liminarmente rejeitada, no caso de o excesso for seu único fundamento, bem como, se houver outro, deve ser processada, mas o magistrado não poderá examinar a alegação de excesso de cobrança.
4. As matérias relativas à exigibilidade da obrigação, à fixação dos honorários sucumbenciais e à ausência de solidariedade não podem ser reabertas na fase de cumprimento de sentença, uma vez consolidadas pelo trânsito em julgado do título judicial.
5. A responsabilidade solidária decorre da ausência de distribuição proporcional da verba sucumbencial, nos termos do art. 87, §2o, do CPC e do art. 275 do CC, autorizando ao exequente exigir o valor integral de qualquer dos devedores.
6. O afastamento da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC exige pagamento voluntário no prazo legal.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 506, 508, 515, I, 523, §1o, 525, §4o, 87, §2o; CC, arts. 275 e 283.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0218458-29.2011.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.09.2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0737258-60.2025.8.07.0000, Acórdão 2094333, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 24.02.2026.